Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-60.2020.8.11.0096
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000294-60.2020.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EUNICE GONCALVES REBUSSI - CPF: 526.764.129-49 (EMBARGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), HERALDO MARCELO REBUSSI - CPF: 840.995.269-68 (EMBARGADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (EMBARGANTE), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), LAERCIO CRUCCITTI - CPF: 488.553.911-00 (ASSISTENTE), ADECLECY FERREIRA MARQUES - CPF: 035.089.001-34 (ASSISTENTE), MAURI LUCAS OLIVEIRA JOTON - CPF: 046.001.161-86 (ASSISTENTE), DANIELLE SAYURI SASAZAWA - CPF: 029.287.191-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE
ENFRENTADA –

REDISCUSSÃO –
INADEQUAÇÃO DA V
IA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão enfrenta fundamentadamente a questão posta, ainda que em sentido contrário aos interesses do embargante. A divergência quanto ao entendimento adotado não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

4. A pretensão de reexame da matéria decidida, mediante reavaliação do conjunto probatório e rediscussão dos
fundamentos já apreciados, não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração

rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DARCY MACIEL COSTA
contra
o v. acórdão de ID. 291195388
que, à unanimidade,

deu provimento a
o
Recurso de Apelação
interposto por
EUNICE GONCALVES REBUSSI e HERALDO MARCELO REBUSSI
, invertendo os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que não houve apreciação adequada do princípio da causalidade conforme expresso na sentença de primeiro grau, fundamento determinante para a correta fixação do ônus sucumbencial.

Alega que restou demonstrado nos autos que os embargados invadiram a propriedade antes mesmo da prolação de sentença nos autos da Ação de Rescisão Contratual, o que torna inconteste o esbulho possessório e, por consequência, legítima a propositura da ação de interdito proibitório com posterior sentença favorável.

Argumenta que os embargados, por meio de invasão no imóvel no qual o embargante detinha posse e propriedade até o momento presente, deram causa efetivamente à presente demanda, uma vez que, ao tentar resolver o impasse entre as partes por meio da autotutela, feri
ram seu
direito fundamental.

Sustenta que se os embargados aguardassem a sentença do processo de rescisão contratual, bem como o trânsito em julgado ou pedido de imissão na posse, estariam agindo corretamente e não haveria necessidade de ingressar com a ação de interdito proibitório.

Em contrarrazões, os embargados defendem a inexistência de qualquer vício no julgado, argumentando que os embargos de declaração representam apenas inconformismo com o desfecho do julgamento e tentativa indevida de rediscussão do mérito já decidido.

Afirmam que o acórdão analisou detidamente o princípio da causalidade e, com base na jurisprudência consolidada e nos fatos, reconheceu expressamente que o autor da ação foi quem provocou indevidamente a movimentação judicial, atraindo para si os ônus sucumbenciais.

Negam que tenha ocorrido qualquer invasão ou ameaça, esclarecendo que o que efetivamente ocorreu foi uma simples e pacífica movimentação para medição da terra, visando à construção de cercas, realizada mediante prévio aviso ao funcionário do próprio embargante.

Requerem, ao final, o desprovimento dos embargos e a manutenção integral do acórdão embargado.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na
decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Da análise detida das razões recursais, verific
a-se
que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da causa, sob o argumento de que o acórdão seria omisso quanto à aplicação do princípio da causalidade. Contudo, os embargos declaratórios não se prestam a tal finalidade.

Com efeito, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses legais que autorizam a interposição dos
aclaratórios
, vez que o
acórdão embargado enfrentou expressamente a questão atinente à aplicação do princípio da causal
idade, concluindo
que
nas situações em que o processo é extinto sem resolução de mérito devido à perda superveniente do objeto, a parte responsável pela propositura da demanda deverá arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios.

In
casu
,
é inconteste que quem deu causa à propositura da ação foi o autor/embargante, já que alegou estar na iminên
cia de ser turbado na sua posse.

Tal afirmação foi
confirmada
com o julgamento favorável da ação de rescisão contratu
al em favor dos réus/embargados.
A procedência da ação de rescisão em favor dos embargados conduziu à conclusão da inexistência de qualquer ameaça de esbulho na posse
do embargante.

Dessa forma, resta evidente que o acórdão embargado apreciou adequadamente a questão, aplicando o princípio da causalidade de modo fundamentado, ainda que em sentido contrário aos interesses do embargante.

Está claro, portanto, que não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a interposição dos embargos de declaração.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025